Tribunal: TJDFT
Processo: 0723917-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723917-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE BRASILIA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD contra a decisão interlocutória da 18a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu a impugnação da agravada na origem e determinou que a agravante apresentasse nova planilha atualizada do débito, limitada ao mês de outubro de 2022 (ID no 159602048, págs. 1-2, proc. no 0738919-76.2022.8.07.0001). 2. Em suas razões, em suma, o agravante defende que a decisão teria violado a coisa julgada formada no título judicial que embasa o cumprimento provisório de sentença, cujo acórdão transitou em julgado em 6/3/2023 (ID no 44202134 dos autos originários). 3. Tece considerações sobre o procedimento previsto na Lei Processual Civil para o cumprimento de sentença, as diferenças entre a coisa julgada material e formal, bem como a impossibilidade de a agravada apresentar mais de uma impugnação. 4. Destaca que a agravada não teria provado que está executando apenas as músicas listas no documento apresentado na origem, considerando que o ajuste com a empresa Vymber (Andriu) se restringe àquelas composições, especificamente. 5. Argumenta que não há justificativa para se afastar a cobrança das parcelas vincendas com base apenas no contrato celebrado pela agravada e que ainda não foi objeto de análise na fase de conhecimento. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja possível a inclusão das parcelas vencidas e vincendas no curso do cumprimento de sentença. 7. Preparo (ID no 47960121 e no 47960122). 8. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 47977022. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 11. O título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença decorre do seguinte acórdão: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA DIREITOS AUTORAIS. ECAD. REJEIÇÃO. REPRODUÇÃO DE MÚSICA. DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA. RETRIBUIÇÃO AUTORAL DEVIDA. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. DECOTE DO PERÍODO PANDÊMICO. PREVISÃO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Somente é exigida procuração da associação sediada no exterior ao ECAD, não havendo a necessidade de comprovar que o cantor internacional tem vínculo com a entidade internacional. 2. O documento apresentado é prova suficiente para demonstrar a outorga de poderes de representatividade, pois trata-se de contratos de mandados recíprocos. 3. A proteção dos direitos autorais não é territorialmente limitada e, como bem delimita o art. 99 da Lei no 9.610/98, a arrecadação dos referidos direitos no Brasil é realizada exclusivamente pelo ECAD. 4. Negar o direito ao autor de arrecadar tais valores seria, em última análise, deixar os direitos autorais dos estrangeiros sem cobrança, o que vai na contramão da legislação protetiva. 5. Irrelevante se a academia de ginástica aufere renda ou utiliza esporadicamente as obras musicais, porquanto o pagamento do referido tributo é devido em razão da sonorização dos ambientes do ginásio. 6. É fato incontroverso a utilização de obras musicais nas dependências da academia, sendo devido o recolhimento dos encargos correspondentes, com a regulamentação acerca da cobrança dos juros de mora nos moldes em que delimitado na sentença. 7. Não há interesse recursal quanto aos valores devidos no período em que as atividades foram suspensas em virtude do avanço da pandemia, porquanto decotados na sentença. 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1434445, 07189544920218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. O acórdão apenas determinou que a correção monetária estipulada na sentença fosse realizada conforme a variação do INPC. No dispositivo consta que a agravada deveria pagar a retribuição autoral devida entre os meses de setembro de 2019 e junho de 2021, com a exclusão dos meses de abril, maio e junho de 2020 (pandemia), além do período de 27/2/2021 a 15/3/2021 (ID no 139690007, pág. 5). 13. A agravada também foi condenada ao pagamento das retribuições autorais devidas e não pagas durante o curso do processo, corrigidas monetariamente e com a incidência de juros de 1% ao mês (ID no 139690007, pág. 5). 14. Como a obrigação é de trato sucessivo (art. 323 do CPC) a condenação pode abranger as parcelas vencidas e vincendas, em observâncias aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade jurisdicional. Precedente: STJ AgInt no AREsp 1332142/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020. 15. Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme IRDR no 14: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.” 16. A cobrança de valores cuja finalidade também é remunerar os envolvidos na produção e na distribuição das obras musicais somente se justifica quando não há empresa licenciadora e mediante a demonstração da ausência de pagamento prévio para a sua utilização, o que acarretou a condenação da agravada. 17. No caso concreto, contudo, há justo impedimento para que as retribuições autorais permaneçam sendo exigíveis, pois a agravada celebrou contrato com empresa Andriu Martins Michels, que é licenciante de obras musicais (28/2/2022), nos termos do ID no 147953603 dos autos principais. 18. O contrato prevê que a utilização das obras musicais teve início em 26/10/2022 e previsão de término em 26/10/2023, com renovação automática, o que afasta as disposições legais que justificaram a cobrança imposta à agravada, pois demonstrou a regularidade do licenciamento das obras musicais a serem exploradas em suas atividades. 19. Como consequência, verifica-se que a impugnação oposta na origem está embasada em elementos fático-jurídicos adequados para ser acolhida, pois deve haver a limitação da cobrança ao período de vigência do contrato celebrado com a empresa licenciadora. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro